Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-86.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000835-86.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VARICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 208.320.951-68 (APELANTE), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CREDI$NIL (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000835-86.2017.8.11.0003

APELANTE: VARICIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: CREDI$NIL E BANCO BMG S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– ACOLHIMENTO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E UTILIZAÇÃO DESTE PELO CONSUMIDOR/CONTRATANTE – MATÉRIA INCONTROVERSA – ATO ILÍCITO (FRAUDE) NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se nenhum dos contratos dos empréstimos e cartão de crédito consignados descritos no extrato de pagamento/benefício do autor se refere ao Banco BMG S/A, afigura-se inconteste a ilegitimidade deste para figurar no polo passivo da lide.

Não há falar-se em dever de ressarcimento moral e tampouco em repetição do indébito, se restou incontroverso o crédito disponibilizado pela instituição financeira e a utilização deste consumidor/contratante, não comprovando este, de forma cabal e inconteste, a alegada fraude no contrato firmado com as instituições financeiras requeridas.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000835-86.2017.8.11.0003

APELANTE: VARICIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: CREDI$NIL E BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
VARICIO PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida nos autos da
A
ção Anulatória de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
CREDI$NIL e BANCO BMG S/A
, que

julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15 (ID 51600065).

Em suma, reeditando os termos de sua petição inicial, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que não firmou nenhum contrato de empréstimo com as instituições bancárias recorridas, sendo que, ao lhes procurar, informaram que se tratava de propostas de reparação de juros abusivos de empréstimos consignados que havia contratado anteriormente.

Alega que as recorridas tiveram suas oportunidades à ampla defesa e quedaram-se inerte, não comprovando a contratação; que sua esposa também ingressou com ação, sendo esta procedente e confirmada por este Tribunal.

No mais, aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor; discorre sobre seu direito à repetição de indébito e indenização por dano moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (ID no 64708061) o
BANCO BMG S/A
, argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A recorrida
CREDI$NIL
apresentou contrarrazões no ID no 64708063, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000835-86.2017.8.11.0003

APELANTE: VARICIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: CREDI$NIL E BANCO BMG S/A

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

Arguiu o apelado
BANCO BMG S/A
, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que não realizou/firmou o contrato em discussão com o apelado, sendo este de outra instituição financeira.

No entanto, cabe destacar que a citada preliminar se confunde
com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o autor
VARICIO PEREIRA DA SILVA
ajuizou
A
ção Anulatória de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
contra
CREDI$NIL e BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese, que no dia 22/07/2016 recebeu a visita de representantes da ré
CREDI$NIL
em sua residência, lhe propondo a recuperação/restituição de valores referentes a encargos abusivos de empréstimos consignados contratados anteriormente em seu benefício de aposentadoria. Estes sem qualquer ônus de sua parte.

Esclareceu que concordou com a proposta e forneceu seus documentos aos prepostos da citada requerida, sendo que em seguida
teve conhecimento e constatação do crédito no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na sua conta, que assim diante a disponibilidade do valor em tela, vem tendo descontos em seu Benefício Previdenciário no valor de R$90,00 (noventa reais), sem ter contratado, razão pela qual registrou Boletim de Ocorrência dos fatos perante a Delegacia de Polícia de São José do Povo – MT.

No mais, esclareceu que em conversas com vizinhos conhecidos, ficou sabendo que se tratava de um golpe criminoso aplicado na cidade; discorreu sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e,
ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, b) a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 42.000,00 e, c) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa a requerida
CREDI$NIL
(ID no 64708005) rechaçou argumentos do autor, defendendo a validade do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, os efeitos do contrato, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

O requerido
BANCO BMG S/A
, apresentou contestação no ID no 64708037, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide e carência de ação, por ausência dos requisitos da petição inicial – documentos art. 320 c/c 321 e 330, IV, CPC/15, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil das instituições apeladas seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC), de que houve fraude na contratação com a requerida
CREDI$NIL
e o
Banco BMG S/A.

Aliás, a bem da verdade, a petição inicial do autor sequer deveria ter sido recebida ou, quando muito, determinada a sua emenda.

Isto porque, não obstante alegue que teve conhecimento e constatação do crédito no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na sua conta, que assim diante a disponibilidade do valor em tela, vem tendo descontos em seu Benefício Previdenciário no valor de R$90,00 (noventa reais), não denominou/explicitou qual dos
cinco empréstimos
constantes do seu extrato de pagamento é o que realmente
não fora
firmado com os requeridos, até porque nenhum dos
cinco
constam quais foram as instituições financeiras e tampouco os valores e os prazos/parcelas contratados, senão vejamos.

E mais, consta também da folha de informações de benefício constante do ID no 59866473, que no período entre 26/10/2011 a 03/2017 o autor fez vários empréstimos e cartões de créditos consignados com instituições financeiras diversas, todavia, de se destacar que nenhum deles se identifica com os valores do suposto contrato em discussão, qual seja,
“[...] teve conhecimento e constatação da presença no valor de R$ 4.000,00”
(SIC no 64707986) em sua conta e desconto de R$90,00 (noventa reais) de seu benefício.

Neste particular, imperioso consignar que, a despeito de a requerida
CREDI$NIL
ter apresentado contestação no ID no 64708005, reconhecendo e defendendo a validade do contrato de empréstimo pessoal firmado com o autor/apelante, também não apresentou a cópia deste e tampouco explicitou os termos contratados, ou seja, o montante liberado, o prazo para pagamento e o valor das parcelas.

No entanto, como restou incontroverso o crédito disponibilizado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na conta do autor/apelante e a utilização deste, certo é que não houve fraude na contratação.

Aliás, nesse sentido, bem consignou a douta magistrada singular:
“[...] se houvesse algum contrato fosse fraudulento, nenhum crédito teria sido disponibilizado para a parte requerente, por óbvio. [...]”.
(Sic. ID no 64708055).

Destarte, se no decorrer de todo o processado não comprovou o demandante/apelante, de forma cabal e inconteste, a alegada fraude no contrato firmado com as instituições financeiras requeridas, não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Aliás, nesse sentido, foi o julgamento de caso idêntico por essa Colenda Segunda Câmara de Privado no dia 04/11/2020, qual seja, o
Recurso de Apelação no 1000834-04.2017
de minha relatoria,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E UTILIZAÇÃO DESTE PELO CONSUMIDOR/CONTRATANTE – MATÉRIA INCONTROVERSA – ATO ILÍCITO (FRAUDE) NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se nenhum dos contratos dos empréstimos e cartão de crédito consignados descritos no extrato de pagamento/benefício do autor se refere ao Banco BMG S/A, afigura-se inconteste a ilegitimidade deste para figurar no polo passivo da lide.

Não há falar-se em dever de ressarcimento moral e tampouco em repetição do indébito, se restou incontroverso o crédito disponibilizado pela instituição financeira e a utilização deste consumidor/contratante, não comprovando este, de forma cabal e inconteste, a alegada fraude no contrato firmado com as instituições financeiras requeridas.-

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, não há falar em inexigibilidade dos débitos nem em falha na prestação do serviço.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC No 0016420-95.2017.8.11.0004, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

Ademais, cabe consignar que o fato de a esposa do autor também ter ingressado com ação judicial e, esta ter sido procedente, tal fato, por si só, não é motivo para a procedência da presente demanda, porquanto, como é cediço, cada ação possui natureza e características distintas, inclusive quanto à instrução probatória.

Logo, não é porque uma ação foi julgada procedente que todas devem seguir na mesma vertente.

Por fim, procede a
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo Banco BMG S/A, uma vez que, como já mencionado, além de o autor não ter não denominado/explicitado qual dos
cinco empréstimos consignados
constantes do seu extrato de pagamento é o que realmente
não fora
firmado com os requeridos, nenhum deles foi contratado sob a denominação de Banco BMG S/A.

Desta feita,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, a fim de julgar extinto o processo com relação ao requerido
BANCO BMG S/A.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para R$4.000,00 (quatro mil reais), em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

No mais, à vista do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,
declaro extintos
os autos com relação ao requerido
BANCO BMG S/A
, nos termos do inciso VI, segunda figura, do art. 485 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020